Tribunal: TJMT
Processo: 1038498-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038498-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES - CPF: 028.316.101-92 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO QUANDO HOUVER ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, tendo sido autorizado o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, condicionado o prosseguimento do feito ao pagamento da primeira parcela.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, à luz dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, ou se é legítima a exigência judicial de comprovação da insuficiência de recursos, diante da ausência de elementos que corroborem a alegada incapacidade econômica.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, o benefício da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, conforme prevê o art. 99, §2º do CPC.

A presunção legal da veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não é absoluta, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos.
No caso concreto, a parte agravante limitou-se à juntada de declaração unilateral de pobreza, sem apresentar qualquer documento contemporâneo hábil a comprovar sua situação financeira, mesmo após intimação.

A decisão agravada apenas autorizou o parcelamento das custas como forma de garantir o andamento do processo, o que não configura reconhecimento da hipossuficiência.
Não demonstrada a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, é incabível a concessão do benefício, sob pena de banalização da justiça gratuita e comprometimento do financiamento do serviço judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, sendo legítima a exigência judicial de documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos, mesmo diante da presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Gonçalves contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que nos autos da
ação revisional que move contra Banco Honda S.A.,
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça

formulado na inicial, sob o fundamento de que os elementos colacionados não demonstrariam a real hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o agravante discorre que é
autônomo
, com
renda variável e limitada
, estando economicamente impossibilitado de arcar com as custas processuais, mencionando que a
presunção legal de veracidade
da declaração de hipossuficiência foi desconsiderada pelo juízo de origem, contrariando os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC e que a exigência de documentos bancários e declaração de imposto de renda
não foi

exaustivamente especificada na intimação judicial
, e que sua condição econômica já foi devidamente explicitada nos autos. Afirma que a
extinção da ação revisional
, decorrente do não pagamento das custas, causaria
grave dano
, em vista da conexão com outra ação de
busca e apreensão
do bem financiado (Processo nº 1067691-34.2025.8.11.0041), pois a
ação revisional visa combater cláusulas contratuais abusivas
, como o anatocismo decorrente da utilização da Tabela Price e a cobrança de tarifas indevidas.

Ao final, pugna pela
suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas
ou de seu parcelamento.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 327844368).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alexandre Gonçalves
propôs ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral em desfavor
Banco Honda S.A.
, tendo o douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, o agravante sustenta que
é
autônomo
, com
renda variável e limitada
, estando economicamente impossibilitado de arcar com as custas processuais, mencionando que a
presunção legal de veracidade
da declaração de hipossuficiência foi desconsiderada pelo juízo de origem, contrariando os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC e que a exigência de documentos bancários e declaração de imposto de renda
não foi

exaustivamente especificada na intimação judicial
, e que sua condição econômica já foi devidamente explicitada nos autos. Afirma que a
extinção da ação revisional
, decorrente do não pagamento das custas, causaria
grave dano
, em vista da conexão com outra ação de
busca e apreensão
do bem financiado (Processo nº 1067691-34.2025.8.11.0041), pois a
ação revisional visa combater cláusulas contratuais abusivas
, como o anatocismo decorrente da utilização da Tabela Price e a cobrança de tarifas indevidas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

No caso em análise, o agravante limitou-se a apresentar mera declaração de pobreza,
sem juntar qualquer documento contemporâneo
apto a demonstrar sua real condição econômica. O juízo de origem indeferiu o benefício justamente pela insuficiência documental, autorizando o parcelamento das custas apenas para viabilizar o regular andamento do processo. Tal medida, entretanto, não supre a falta de comprovação nem implica reconhecimento implícito da alegada hipossuficiência, ao contrário, reforça a conclusão de que inexistem elementos que legitimem a concessão integral da gratuidade.

A absoluta ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento da insuficiência de recursos, porquanto o benefício da gratuidade da justiça, embora de índole constitucional,
não é presumido de forma incondicionada
, exigindo demonstração mínima da incapacidade alegada. Além disso, não se tratava de ônus de difícil cumprimento, sendo plenamente possível ao agravante juntar documentos que refletissem sua situação financeira atual o que, todavia, não foi feito.

Dessa forma, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que lhe é próprio quando não evidenciada a real necessidade que justificaria a benesse.

Nesse passo, também indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal
,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026